Tribunal: TJES
Processo: 5003313-07.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Advertência
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003313-07.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELO BRAVIM

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em razão de acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta por MARCELO BRAVIM. O embargante sustenta omissão do julgado por haver mantido a concessão da assistência judiciária gratuita ao embargado, servidor público estadual, cujos rendimentos afastariam a presunção de hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorre em omissão, contradição, obscuridade ou erro material ao manter a gratuidade de justiça concedida ao embargado, servidor público, sem revogá-la diante dos rendimentos por ele auferidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e só se prestam a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão.

4. A decisão acerca da gratuidade de justiça foi proferida pelo juízo de origem e não foi objeto de impugnação recursal própria pelo Estado.

5. A apelação julgada pelo Tribunal foi interposta exclusivamente pelo autor, e, portanto, não comportava discussão sobre o deferimento da assistência judiciária.

6. O acórdão embargado apenas manteve a suspensão da exigibilidade dos honorários, decorrente de decisão anterior não impugnada, sem omissão ou contradição quanto ao ponto.

7. A alegação de que a renda do beneficiário afastaria a hipossuficiência demanda reexame fático-probatório, incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

8. A inexistência de vício apto a ensejar integração do julgado impõe a rejeição dos aclaratórios, pois o recurso busca apenas a reabertura da discussão meritória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscutir o mérito da decisão, destinando-se apenas à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. A alegação de indevida concessão da gratuidade de justiça deve ser arguida pela via recursal adequada.

3. A ausência de impugnação específica à decisão que concedeu a gratuidade de justiça impede sua rediscussão em sede de embargos de declaração, porquanto inexiste omissão, obscuridade ou contradição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.582.754/RO, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 28.10.2024, DJe 30.10.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.544.921/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 13.5.2024, DJe 15.5.2024; STJ, EDcl no REsp n. 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 27.4.2022, DJe 3.5.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003313-07.2023.8.08.0024

EMBARGANTES: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: MARCELO BRAVIM

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão do acórdão (id. 12988372), que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto por
MARCELO BRAVIM
.

O embargante alega, em suas razões id. 13627756, que o julgado padece de vício de omissão, uma vez que manteve a concessão da assistência judiciária gratuita ao embargado, mas que este, sendo servidor público efetivo (3º Sargento QPMP-C PM), aufere rendimentos líquidos que infirmam a presunção de hipossuficiência.

Contrarrazões, id. 16188974, pelo desprovimento.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais. A finalidade deste recurso é, portanto, o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, e não a instauração de uma nova instância de julgamento para reavaliar o acerto ou a justiça da decisão proferida.

Como dito, o embargante pretende a revogação da assistência judiciária. Contudo, a via dos embargos declaratórios é manifestamente inadequada para tal fim.

A questão da gratuidade de justiça foi decidida pelo juízo a quo após provocação do próprio Estado embargante, sem que tal decisão fosse impugnada pela espécie recursal própria.

A apelação submetida a apreciação desta corte foi interposta pelo autor e, naturalmente, não poderia questionar o deferimento da assistência judiciária e pleitear a revogação.

O Estado, por sua vez, que poderia fazê-lo, não o fez.

Não há, portanto, que se falar em omissão ou obscuridade quanto ao tema. De igual modo, inexiste contradição, porquanto os fundamentos e a conclusão adotadas são coerentes.

Em verdade, o acórdão embargado (id. 12988372), ao negar provimento à apelação manejada pelo embargado e, consequentemente, manter a suspensão da exigibilidade dos honorários, apenas preservou uma decisão incidental que não foi objeto do recurso principal.

Sabe-se que a questão da assistência pode ser revisitada pelo julgador a qualquer momento. Não obstante, no caso dos autos, em que pese a renda do apelante ser relevante, o Estado não comprovou, indene de dúvidas, a situação financeira da parte que, naturalmente, não se resume aos seus vencimentos.

Desse modo, não há omissão no acórdão, mas sim a pretensão do embargante de reabrir a discussão sobre a capacidade financeira do embargado.

Os embargos de declaração não se prestam à revisão das provas, tampouco à reanálise da justiça da decisão que deferiu a gratuidade. O que o Embargante pretende é a reforma do mérito de uma questão incidental já estabilizada, o que foge completamente ao escopo do art. 1.022 do CPC.

Inexistindo, pois, omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE DOAÇÃO. CITAÇÃO POR CARTA PRECATÓRIA. SENTENÇA QUE FOI ANULADA POR APLICAÇÃO INDEVIDA DA PENA DE REVELIA. DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211 DO STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO NÃO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 85, § 11, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA PENA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. INTUITO PROTELATÓRIO. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1.
Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do CPC), não se prestando a novo julgamento da causa
. 2. (...) (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.582.754/RO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. INVALIDADE. ART. 248, § 1º, DO NCPC. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL LOCAL EM CONSONÂNCIA COM A DO STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...). 2.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente
.
3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.544.921/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. ACÓRDÃO A QUO PROFERIDO EM IRDR. SUBMISSÃO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE.
1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos. É evidente o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento e a intenção de reapreciação da causa, finalidade a que os aclaratórios não se destinam.
2. (...). (EDcl no REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 3/5/2022.)

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)